Tribunal: TJMT
Processo: 0014261-65.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014261-65.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO - CPF: 065.029.341-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEIVERSON CHRISTIAN FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 038.534.691-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDLEUZA CARDOSO DE CASTRO - CPF: 502.499.161-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A SUBTRAÇÃO PROPRIAMENTE DITA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O DO ADOLESCENTE QUE AUXILIOU OS ACUSADOS NO ASSALTO – REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO A AMBOS OS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E SUBMISSÃO DO INSTRUMENTO DO CRIME A EXAME PERICIAL – POSSIBILIDADE, QUANDO PRESENTES DUAS OU MAIS MAJORANTES, DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E DAS DEMAIS NA PRIMEIRA OU SEGUNDA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação se os elementos probatórios, notadamente o depoimento da vítima, corroborado pelas declarações prestadas por um dos comparsas do acusado, revelam que este não se limitou a possuir bem que sabia ser produto de crime, mas concorreu para a subtração propriamente dita.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena permite a utilização de uma delas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e das demais na primeira ou na segunda fase, a título de circunstância judicial desfavorável ou agravante, respectivamente. Outrossim, tratando-se de delito de roubo, o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e submissão desse instrumento a exame pericial, podendo tal circunstância ser comprovada por outros meios.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Victor Lucas Nogueira de Arruda Prado
e
Deiverson Christian Ferreira de Queiroz
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0014261-65.2017.8.11.0042 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o primeiro à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Em síntese,
Deiverson Christian
pleiteia a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 180,
caput
, do CP, ou, subsidiariamente, a redução da pena que lhe foi aplicada ao mínimo legal. Por sua vez,
Victor Lucas
requer tão somente a redução da reprimenda que lhe foi imposta ao mínimo legal. Ambos prequestionam os dispositivos legais que reputam aplicáveis à espécie (Id. n. 169528183).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. n. 169528187).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 174054653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Victor Lucas Nogueira de Arruda Prado
foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
Deiverson Christian Ferreira de Queiroz
, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Irresignado, o segundo apelante pleiteia a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 180,
caput
, do CP, ou seja, para o delito de receptação.

Sem razão, contudo.

A denúncia, oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 26 de maio de 2017, imputava inicialmente a prática do delito de roubo majorado tão somente a
Victor Lucas
, limitando-se a apontar
Deiverson Christian
como receptador do veículo subtraído. Confira-se a narrativa da peça acusatória:

“
1) Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia 23 de fevereiro de 2016, por volta das 12h, em via pública, na Rua Alameda, nº 02, Bairro CPA III, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
(
Victor Lucas
)
, acompanhado de um comparsa não identificado, em pleno ajuste de tarefas e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo Toyata/Hilux, CD 4x4, ano/modelo 2013/2014, de cor prata e placas OBD-2196, contendo aproximadamente R$110,000,00 (cento e dez mil reais) em produtos de beleza, pertencentes à vítima Edleuza Cardoso de Castro.

2) Conforme apurado, a vítima havia estacionado seu veículo defronte a um salão de beleza, quando os denunciados se aproximaram e, de arma em punho, anunciaram o assalto. Ato contínuo, os denunciados tomaram os pertences da vítima e evadiram-se no veículo roubado, tomando rumo ignorado.

3) Ocorre que, no dia 14 de abril de 2017, o denunciado
VICTOR LUCAS
foi preso em flagrante delito pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (apurado no IP nº 586/2016), ocasião em que confessou a participação no crime acima narrado, dizendo que praticou o roubo acompanhado dos indivíduo ‘Maxuel Thompson’ e ‘Gabriel’, sendo o veículo subtraído entregue ao receptador ‘
Deiverson Cristian
’. (termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de fls. 45-IP.

4) Corroborando a confissão do denunciado, consta nos autos cópia do Inquérito Policial nº 120/2016 (fls. 111/170-IP), o qual apura o delito de receptação praticado por
Deiverson Christian Ferreira de Queiroz
, eis que o veículo subtraído da vítima Edleuza foi apreendido em sua posse
” (Id. n. 169526734, p. 2;
sic
).

Contudo, logo após a apresentação da resposta à acusação por
Victor Lucas
, o
parquet
aditou a exordial nos seguintes termos:

“
Inicialmente, o Ministério Público da Comarca de Cuiabá/MT ofereceu Denúncia em desfavor de
VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO
, já qualificado nos autos, pela prática do crime ROUBO QUALIFICADO, previsto no artigo 157,§2º, incisos I e II, do Código Penal, ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2016, por volta das 12h00min, na rua Alameda, nº 02, bairro CPA III, no município de Cuiabá/MT, vitimando Edleuza Cardoso de Castro – Processo nº 14261-65.2017.811.0042, código 474360.

Paralelamente, o Ministério Público da Comarca de Várzea Grande/MT ofereceu Denúncia em desfavor de
DEIVERSON CHRISTIAN FERREIRA DE QUEIROZ
– Vulgo ‘
Dê
’, pela prática dos crimes de RECEPTAÇÃO (artigo 180, caput, do Código Penal) e CORRUPÇÃO DE MENOR (artigo 244-B, do ECA), uma vez que foi detido em flagrante delito na cidade vizinha conduzindo o veículo Toyota/Hillux, cor prata, placas OBD 2190 (produto de roubo ocorrido em 23/02/2016) – Ação Penal n] 34478-32.2017.811.0042, código 495235.

Entrementes, durante a instrução criminal a vítima Edleuza Cardoso de Castro reconheceu o réu
DEIVERSON
como um dos autores do crime de roubo, ocorrido em Cuiabá/MT.

Desta forma, os autos código 495235 que tramitavam na comarca de Várzea Grande/MT, foram declinados por continência ao presente processo (código 474360).

Outrossim, verifica-se que
DEIVERSON CHRISTIAN FERREIRA DE QUEIROZ
– Vulgo ‘
Dê
’, trata-se, na verdade de um dos autores do delito de ROUBO QUALIFICADO (artigo 157,§2º, incisos I e II, do Código Penal), em face da vítima Edleuza Cardoso de Castro, ocorrido no dia 23/02/2016, em Cuiabá/MT.

Com efeito, no dia 23 de fevereiro de 2016, por volta das 12hs, em via pública na rua Alameda, nº 02, no bairro CPA III, nesta cidade, os denunciados
VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO
e
DEIVERSON CHRISTIAN FERREIRA DE QUEIROZ
, em pleno ajuste de condutas e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, subtraíram para si o veículo Toyota Hilux 4x4, ano/modelo 2013/2014, prata, placas OBD-2196, e produtos de beleza, pertencentes à vítima Edileuza Cardoso de Castro
” (Id. n. 169526738, pp. 10-11;
sic
).

Em seguida, o aditamento foi recebido pelo juízo
a quo
, e o réu
Deiverson Christian
, agora também acusado da prática do crime de roubo majorado, apresentou resposta à acusação, sendo, ao cabo da instrução, condenado por esse delito, nos moldes já relatados.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do crime é extraída do encadeamento de elementos como os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ao ser inquirida perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, quando os delitos imputados a
Deiverson Christian
ainda eram os de receptação e corrupção de menores, a vítima, Edleuza Cardoso de Castro, esclareceu que, na realidade, o acusado participara da própria subtração de seu veículo, ou seja, do crime patrimonial antecedente, de roubo majorado. Veja-se:

“
Na verdade, quando eu voltava com meu neto, que me ligaram, que eu fui lá, até aí eu não tinha reconhecido o
Deivid
, mas o
Deivid
tava no assalto, ele foi um dos assaltantes. Depois eu reconheci. Ele era meu vizinho. Tava no assalto. No momento que eu depus lá eu não coloquei porque eu não tinha certeza, depois eu reconheci ele.
(...)
O
Deivid
que saiu dirigindo a caminhonete.
(...)
Todos os que praticaram o roubo moram lá perto da minha casa.
(...)
Eu vi uma pessoa entrando na caminhonete na hora que saiu. Os dois que estavam com revólver saíram, saíram correndo, e o outro entrou na caminhonete e saiu, o outro jogou a chave e o outro saiu dirigindo, e é ele
” (Id. n. 175852957).

É bem verdade que, ao ser reinquirida, agora perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, após a reunião dos processos e aditamento da denúncia, a ofendida se mostrou menos segura quanto ao reconhecimento de
Deiverson Christian
, alegando que não tinha mais certeza a esse respeito (Id. n. 169526740).

Convém registrar, contudo, que houve um intervalo de quase quatro anos entre a data do assalto (23 de fevereiro de 2016) e a data dessa segunda oitiva da vítima (12 de março de 2020), além do que, nessa oportunidade, Edleuza afirmou sofrer de dislexia, razão pela qual não vejo como desconsiderar o depoimento original da vítima, mais próximo da data do crime, ocasião na qual ela apontou o réu em questão, com convicção, como sendo um dos autores do delito de roubo majorado.

Não fosse o bastante, verifica-se que João Gabriel Ramos Silva, adolescente à época dos fatos, asseverou, sob o crivo do contraditório, que praticou o assalto na companhia de ambos os apelantes, afiançando, inclusive, que foi de
Deiverson Christian
que partiu a ideia de cometer o crime, bem como que a arma de fogo utilizada na prática delituosa pertencia a ele (Id. n. 175852957).

Por sua vez, o mencionado acusado não compareceu à audiência designada para seu interrogatório, embora devidamente intimado, e, quando questionado em delegacia, após ser flagrado conduzindo o veículo roubado, limitou-se a alegar que não participou do crime antecedente, de forma frágil, inverossímil e, a não ser pela versão do corréu
Victor Lucas
(que negou o envolvimento de
Deiverson Christian
no assalto), isolada nos autos.

Ocorre que, como sói acontecer em casos desse jaez, é evidente que
Victor Lucas
pretendeu beneficiar seu comparsa (e possível amigo), isentando-o de responsabilidade no que diz respeito ao crime de roubo majorado, o que não impede a condenação de
Deiverson Christian
por tal delito, pois, como visto, o primeiro depoimento da vítima Edleuza foi corroborado pelas declarações do menor infrator João Gabriel, o qual, sem negar sua própria responsabilidade pelo fato, delatou tranquilamente a conduta do referido apelante.

Nesse contexto, reputo inviável o acolhimento da pretensão desclassificatória, na medida em que os elementos probatórios constantes dos autos revelam que o réu
Deiverson Christian
não se limitou a conduzir, após a subtração, veículo que sabia ser produto de crime, como inicialmente se suspeitava, mas concorreu para a subtração propriamente dita.

Assim, mantenho a condenação do segundo apelante pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

No que diz respeito à dosimetria da pena, os apelantes argumentam que o juízo
a quo
não se valeu de fundamentação idônea para valorar desfavoravelmente a circunstância judicial da culpabilidade e, assim, exasperar suas sanções basilares.

Também sem razão.

Na espécie, a magistrada sentenciante, identificando a presença de duas causas especiais de aumento de pena, utilizou uma delas, a saber, o emprego de arma de fogo, na primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial desfavorável (a culpabilidade), e a outra, qual seja, o concurso de pessoas, na terceira etapa, para majorar a reprimenda em 1/3, em conformidade com o enunciado sumular n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
”

Nem se diga, aliás, que o emprego de arma de fogo não poderia ter sido reconhecido no caso dos autos. Isso porque, ao contrário do que alega a defesa, não se faz necessária a apreensão, tampouco a submissão desse instrumento do crime a exame pericial para comprovação de eventual potencialidade lesiva, bastando a existência de prova segura no sentido de que um objeto dessa natureza tenha sido utilizado na prática criminosa, nos termos do verbete sumular n. 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual:

“
1. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.
”

In casu
, a circunstância ficou comprovada pelos depoimentos prestados pela vítima, pelo acusado
Victor Lucas
e pelo adolescente João Gabriel, o qual, inclusive, esclareceu que a arma era de verdade, e não um mero simulacro.

Logo, mostra-se idônea a fundamentação empregada pela douta julgadora para exasperar as penas-bases dos apelantes, exasperação esta, diga-se de passagem, deveras módica, em um
quantum
de 6 meses sobre o mínimo legal. Assim, as reprimendas impostas aos recorrentes não merecem nenhum reparo.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023